Tribunal: STF
Processo: RE 587632
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação ordinária pertinente e o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância extraordinária.



    2. Violação às garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido.